Tribunal: TJSP
Processo: 2264835-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA. Decisão que não acolheu a impugnação apresentada. Inconformismo das executadas. Alegação de excesso de execução. Lucros cessantes que devem ser calculados a partir do valor atualizado do contrato, expressa disposição a respeito. Descabimento do inconformismo. Decisão agravada que acolheu a impugnação a respeito da atualização dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA. Decisão que não acolheu a impugnação apresentada. Inconformismo das executadas. Alegação de excesso de execução. Lucros cessantes que devem ser calculados a partir do valor atualizado do contrato, expressa disposição a respeito. Descabimento do inconformismo. Decisão agravada que acolheu a impugnação a respeito da atualização dos valores pagos a título de IPTU, devendo estes serem atualizados desde o ajuizamento da demanda. Impugnação parcialmente acolhida. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264835-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
DAVOLI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
CIPASA
DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., são agravados ANDRESON WAGNER DE
SIQUEIRA e NIDIA SUTT CARRINHO DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264835-18.2019.8.26.0000 -Voto no 09086
2
Agravo de Instrumento no 2264835-18.2019.8.26.0000
Agravantes
: Davoli Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro
Advogado
: Marcelo Pelegrini Barbosa
Agravado
: Andreson Wagner de Siqueira
Advogados
: Matheus Pereira Luiz e outro
Agravada
: Nidia Sutt Carrinho de Siqueira
Comarca: São José dos Campos
Voto no 09086
bsa
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. COMPRA E VENDA. Decisão que não acolheu a
impugnação apresentada. Inconformismo das executadas. Alegação
de excesso de execução. Lucros cessantes que devem ser calculados a
partir do valor atualizado do contrato, expressa disposição a respeito.
Descabimento do inconformismo. Decisão agravada que acolheu a
impugnação a respeito da atualização dos valores pagos a título de
IPTU, devendo estes serem atualizados desde o ajuizamento da
demanda. Impugnação parcialmente acolhida. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Cumprimento de Sentença, não
acolheu a impugnação apresentada pelas agravantes.
Aduzem as agravantes que o valor cobrado no cumprimento de
sentença está em excesso, pois os lucros cessantes fixados na r. sentença, em 0,5%, por mês
de atraso, deveriam incidir sobre o valor do contrato, devendo-se atualizar os valores devidos
a partir do ajuizamento da ação, entretanto, afirmam que os agravados atualizaram o valor do
contrato, desde a data de assinatura do mesmo, para extrair o valor dos lucros cessantes. Deste
modo, afirmam que os valores cobrados estão em excesso, em evidente violação a coisa
julgada e enriquecimento ilícito dos agravados. Também afirmam haver excesso de execução
no tocante a devolução dos valores pagos a título de IPTU, tendo sido reconhecido o excesso
pela r. decisão impugnada, todavia, no dispositivo da mesma, constou a improcedência total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264835-18.2019.8.26.0000 -Voto no 09086
3
da impugnação, sem ainda ter havido a fixação de honorários sucumbenciais.
Contraminuta, fls. 18/21.
É o relatório.
Da verificação dos autos, observa-se que diante do atraso nas
obras de infraestrutura do loteamento, os agravados, que adquiriram um lote no mesmo,
interpuseram ação declaratória de abusividade de cláusulas contratuais c/c repetição de
indébito e indenização por lucros cessantes. Ação que foi julgada parcialmente procedente,
com a condenação das rés, ora agravantes ao pagamento de lucros cessantes e a devolverem os
valores pagos a título de IPTU.
Iniciado o cumprimento de sentença, as executadas/agravantes
impugnaram os valores executados, alegando excesso de execução.
Pois bem, observa-se que a r. sentença executada, assim dispôs a
respeito da condenação das agravantes ao pagamento de lucros cessantes:
Pagamento da perdas e danos como sucedâneo de lucros cessantes e multa
pelo atraso em percentual de 0,5% do preço contratual da unidade à vista,
por mês ou por fração de mês de atraso, sendo este valor exigível desde o 1o
dia de atraso, contado a partir do transcurso do prazo de tolerância até a
data da entrega da unidade pela parte ré ao comprador pelo atraso
injustificado, a ser apurado em liquidação, com correção monetária do
ajuizamento e juros legais Pagamento da perdas e danos como sucedâneo de
lucros cessantes e multa pelo atraso em percentual de 0,5% do preço
contratual da unidade à vista, por mês ou por fração de mês de atraso, sendo
este valor exigível desde o 1o dia de atraso, contado a partir do transcurso
do prazo de tolerância até a data da entrega da unidade pela parte ré ao
comprador pelo atraso injustificado, a ser apurado em liquidação, com
correção monetária do ajuizamento e juros legais (fls. 26/27).
Sobrevindo recurso de apelação, no Acórdão de minha relatoria,
constou expressamente que os lucros cessantes incidiriam sobre o valor atualizado do
contrato:
Assim, levando-se em conta os precedentes desta C. Câmara, o percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264835-18.2019.8.26.0000 -Voto no 09086
4
0,5%, calculado sobre o valor atualizado do contrato, por mês, durante o
período de mora, fixado na r. sentença não merece reparos (fls. 35).
Deste modo, não há qualquer dúvida a respeito da forma de
cálculo dos lucros cessantes fixados, não havendo qualquer irregularidade nos cálculos
apresentados pelos exequentes.
Consigne-se que, conforme bem explicitado na r. decisão
agravada, a correção monetária não representa qualquer acréscimo, mas apenas a
recomposição do valor da moeda afetado pela inflação.
A respeito da correção monetária dos valores a serem
devolvidos, que foram pagos a título de IPTU, de fato, a r. decisão agravada, em sua
fundamentação, reconheceu o excesso de execução referente a atualização monetária, contudo,
em seu dispositivo julgou a impugnação improcedente.
Por outro lado, com razão a impugnante em relação aos valores referentes
ao IPTU. Conforme sentença, a devolução será simples, com correção
monetária do ajuizamento e juros de mora da citação. O termo inicial da
incidência da correção monetária nos cálculos da impugnada, conforme fls.
3, foi a data do respectivo desembolso, portanto, em dissonância com a
sentença (fls. 161 dos autos originários).
Assim, não tendo havido recurso dos agravados/exequentes a
respeito da decisão que verificou a dissonância dos cálculos referentes às quantias
desembolsadas a título de IPTU, de rigor, reconhecermos a parcial procedência da
impugnação, devendo os valores devidos, referentes ao IPTU, serem atualizados a partir do
ajuizamento da demanda principal (março/2017), considerando que foram atualizados para a
propositura da ação.
Reconhecida a parcial procedência da impugnação, devem ser
fixados honorários advocatícios em favor do patrono da parte impugnante, por equidade,
tendo em vista o baixo valor do excesso verificado.
Dessa forma, deve a parte agravada arcar com os honorários
advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264835-18.2019.8.26.0000 -Voto no 09086
5
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, para reconhecer o excesso de execução verificado na r. decisão agravada,
devendo os valores devidos referentes ao IPTU serem atualizados a partir do ajuizamento da
demanda principal (março/2017) e para condenar a parte agravada ao pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00.
ANA MARIA BALDY
Relatora